Tribunal: TJSP
Processo: 2189670-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2189670-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente SAMUEL
HENRIQUE AVIZU e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189670-28.2020.8.26.0000 -Voto no 18827
2
Habeas Corpus no 2189670-28.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Samuel Henrique Avizu
Juízo: 3a Vara Criminal da Comarca de Limeira
Voto no 18827
HABEAS CORPUS
Roubo - Prisão
preventiva
decretada

Pedido
de
revogação - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do
Paciente
no
cárcere
-
Despacho
suficientemente fundamentado
-Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
em favor de Samuel Henrique Avizu, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que
não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva,
visto ser o Paciente primário, possuidor de bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita. Alega, ainda, que a decisão é carente
de fundamentação idônea.
Pede a concessão da liminar para que o
Paciente possa responder ao processo em liberdade, confirmando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189670-28.2020.8.26.0000 -Voto no 18827
3
definitivamente a ordem no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 89/91), as
informações
foram
prestadas
(fls.
98/99)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 102/105).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
em tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de
indícios da autoria e prova da materialidade delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam
o afastamento do convívio social.
Consta dos autos que no dia 16 de junho de
2020, o Paciente, juntamente com Cledenilton José Reis e Luan Paulo
Lima Quaresmo, agindo em concurso, tentaram subtrair, para os
três, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
contra William da Silva Lima e Sheila Cristina de Almeida Lima, o
veículo Fiat/Palio Wekeend, avaliado em R$ 35.000,00.
O Paciente foi reconhecido na delegacia de
polícia pela vítima William como sendo a pessoa que lhe apontou a
arma de fogo (fls. 19).
Levando-se em conta a ordem pública,
não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que
o Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juiz de Primeiro Grau agiu
com o devido acerto ao decretar preventiva, consignando que
“Há indícios suficientes de autoria, pressupostos legais para
decretação da prisão preventiva. Não consta, ainda, que os
autuados tenham comprovado ocupação lícita e a suas palavras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189670-28.2020.8.26.0000 -Voto no 18827
4
restam isoladas nesse sentido. A custódia cautelar se revela
necessária para a garantia da ordem pública. Isso porque
eventual liberação redundaria em estímulo a perseverar na
conduta delituosa. Segundo narraram as vítimas do evento, foram
abordados por três indivíduos e um deles anunciou o assalto e
exigia que seu esposo parasse o veículo, o que não fez,
conseguindo ir até o CEU do Bairro Geada, onde encontraram
guardas municipais e informaram que o que estava ocorrendo. Os
três indivíduos foram reconhecidos por uma das vítimas (fls.06).
Caso os averiguados sejam colocados em liberdade, poderão
voltar a praticar crimes, inclusive da mesma natureza, serem
tentados a perturbar a prova (prejudicando a instrução criminal)
e, se condenados, existe o risco de embaraço ao cumprimento da
pena, afastando-se do distrito da culpa, frustrando a aplicação
da lei penal” (fls. 75/77), não havendo nenhuma irregularidade
na referida decisão que a comprometesse, porquanto a
necessidade da segregação excepcional do Paciente encontra-se
adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com
ofensa à liberdade individual.
Restou evidente que de fato razões de
ordem pública recomendam que o Paciente aguarde custodiado
o trâmite processual, fazendo-se necessária a custódia a fim de
que a prova possa ser colhida em juízo sem qualquer
interferência, possibilitando-se o efetivo esclarecimento dos fatos
e a realização de eventual reconhecimento pessoal sem
percalços.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189670-28.2020.8.26.0000 -Voto no 18827
5
319, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas
medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos
da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator